Tribunal: TJDFT
Processo: 0709307-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, “caput”, do Código Penal, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade).
2. A superveniência de condenação a pena em regime fechado justifica a reconversão da pena de prestação de serviços à comunidade em pena privativa de liberdade, em razão da incompatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas. Precedentes do colendo STJ e desta Corte de Justiça.
3. O magistrado sentenciante optou, ante as opções estabelecidas pelo legislador, por aquela que entendeu mais adequada ao cumprimento do caráter pedagógico da reprimenda penal, de maneira que não cabe ao réu, em sede de execução penal, escolher a medida alternativa à prisão de sua preferência. Além do mais, evidenciado que o preceito secundário do crime pelo qual o apenado agravante foi condenado (art. 155, “caput”, do Código Penal) já estabelece a cumulação da pena de multa com a pena privativa de liberdade, deve-se privilegiar na substituição a escolha da pena restritiva de direitos. Precedentes do colendo STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.